Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-18.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704471-18.2025.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA EUNICE PEREIRA DOS REIS DA SILVA EMBARGADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora